Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FALTAS INJUSTIFICADAS AO SERVIÇO. ABERTURA DE SINDICÂNCIA PARA APURAR EVENTUAL TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO. NÃO COMPROVADO O ALEGADO ASSÉDIO MORAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a: a) declaração de nulidade da sindicância 028/2020 PROCESSO SEI SEI_0005200012100202006; b) condenação do requerido a juntar as folhas de ponto do requerente, relativas ao período de faltas que lhe foi atribuído; c) a restituição da quantia de R$ 7.113,37, relativa aos dias “indevidamente” atribuídos como faltas injustificadas; d) retirada de “todos os registros relativos a punição oriunda da SINDICÂNCIA 028/2020 PROCESSO SEI SEI_0005200012100202006, bem como as faltas lançadas injustamente dos assentamentos funcionais do Autor”; e) reparação dos danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de ter sido vítima de assédio moral. Insurge-se contra a sentença de improcedência.

II. Sustenta, em síntese, que: a) “é servidor público, Policial Civil da PCDF, foi submetido a sindicância interna por haver, em tese, faltado ao serviço, de forma injustificada, nos dias 04/02/2019 a 07/02/2019, 20/02/2019, 18/03/2019, 22/03/2019 e 01/04/2019 a 03/04/2019”; b) “fora prejudicado por seu superior hierárquico, delegado JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA, que deliberadamente e de forma sucessiva e constante, o submeteu a tratamento diferenciado de seus pares, de forma vexatória e com consequências danosas em sua vida funcional”; c) ausência de apreciação de suas teses de defesa, “em sede de sindicância 028/2020”; d) “não observância ao princípio do non bis in idem (não enfrentado pela comissão sindicante para confecção do relatório final e indiciamento)”; e) além dos descontos em sua remuneração, “novamente fora punido, desta feita com três dias de suspenção, que novamente incide em descontos e lançamento em sua ficha funcional, caracterizando a dupla pena por um mesmo suposto ato infracional”; f) a “folha de ponto” é prova “fundamental” e o “principal fato gerador” para se aferir os dias de falta ao serviço; g) os testemunhos colhidos foram “contraditórios”; h) a questão do assédio moral não teria sido apreciada pela comissão sindicante, a qual estaria devidamente demonstrada; i) não teria sido aberta sindicância pela chefia em relação aos outros dois servidores que teriam “faltado injustificadamente ao serviço”; j) teve seu direito de defesa cerceado no procedimento de sindicância.

III. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional (ausência de fundamentação), pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo juízo monocrático, inclusive a proferida em sede de aclaratórios. Entrementes, a decisão de mérito de forma diversa à perspectiva da parte não configura ausência de fundamentação.

IV. Mérito.

A. Nos termos do artigo 43, XXX da Lei 4.878/1965, é transgressão disciplinar, entre outros: faltar ou chegar atrasado ao serviço, ou deixar de participar, com antecedência, à autoridade a que estiver subordinado, a impossibilidade de comparecer à repartição, salvo motivo justo.

B. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: (...) 3. O assédio moral, mais do que provocações no local de trabalho - sarcasmo, crítica, zombaria e trote -, é campanha de terror psicológico pela rejeição. 4. A prática de assédio moral enquadra-se na conduta prevista no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, em razão do evidente abuso de poder, desvio de finalidade e malferimento à impessoalidade, ao agir deliberadamente em prejuízo de alguém. (...) (REsp n. 1.286.466/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18/9/2013).

C. No caso concreto, é de se pontuar que: i) em 12.6.2019, o Delegado de Polícia Jonatas José Santos Silva da 19a Delegacia de Polícia, conforme o Memorando Sei/GDF no 06/19 - PCDF/DGPC/DPC/19aDP/GAB, teria notificado o Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), faltas ao trabalho injustificadas de três servidores (id 42895769, p.2); ii) em relação ao requerente, as faltas estariam compreendidas no período de 04.02 a 07.02.2019, 20.02.2019, 18.3.2019, 22.3.2019 e 1o.4.2019 a 03.4.2019, razão pela qual o Departamento de Gestão de Pessoas teria promovido o respectivo desconto remuneratório; iii) para apuração dos fatos, foi instaurado o procedimento de Sindicância de no. 028/2019 – GDP com amparo no art. 43, inc. XXX, da Lei no. 4.878/1965 (id 42895770); iv) o recorrente, devidamente representado por seu advogado, teve acesso a todos os atos processuais e a oportunidade de apresentar provas e realizar perguntas aos depoentes, razão pela qual não há de se falar em depoimento “contraditório”, tampouco em cerceamento de defesa, uma vez que o procedimento estaria em observância ao devido processo legal; v) o relatório final apresentado pela comissão sindicante, devidamente fundamentado em consonância ao acervo probatório, refuta detalhadamente as teses suscitadas pelo sindicado (id 42895771, p. 148, 159/161); vi) o Corregedor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, após regular processamento da sindicância (instrução processual sob o crivo do contraditório), acolheu as conclusões da comissão sindicante e aplicou ao sindicado a pena de três dias de suspensão, por infringência ao disposto no artigo 43, inciso XXX, da Lei no 4.878/1965 (id 42895771, p. 161/162); vii) irresignado, o sindicado interpôs recurso (reconhecido como pedido de reconsideração), o qual foi indeferido (id 42895771, p. 196/200); viii) a pedido da Diretora Adjunta da Policlínica/DGP, a pena de suspensão teria sido convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço, com base no artigo 54 da Instrução Normativa no 135/2010 – DGPC, c/c artigo 130, § 2o, da Lei no 8.112/1990 (id 42895780, p. 212).

D. No presente quadro processual, o recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art. 373, I), na medida em que as provas produzidas não conferem o valor probatório almejado, porquanto não demonstram qualquer irregularidade da Administração Pública que se mostrasse suficiente a comprometer a presunção de legalidade (e veracidade) do ato administrativo. Ao revés, as provas produzidas evidenciam que todas as teses suscitadas pelo ora recorrente foram analisadas pela respectiva comissão. A um, conforme relatório apresentado: (...) O que se verifica, portanto, é que, no período compreendido entre o dia 28/01/19 a 05/04/19, o Sindicado desempenhou atividades policiais, em áreas distintas da sua unidade de lotação, escolhidas de acordo com seus critérios pessoais, sem se reportar ao seu superior hierárquico, tendo agido em desrespeito à organização administrativa que vigora na Polícia Civil do Distrito Federal, o que, inequivocamente, não se coaduna com o ordenamento disciplinar. (...). A dois, não há de se falar em bis in idem, dado que o desconto em folha pelos dias não trabalhados (faltas injustificadas) não guarda correspondência à punição aplicada (três dias de suspensão), uma vez que tem por objetivo evitar o enriquecimento ilícito do agente que não teria laborado (ausência de caráter punitivo). A três, a notificação de falta do servidor ao trabalho realizada pelo Delegado de Polícia ao DGP não caracteriza perseguição, mas dever funcional correspondente ao exercício de suas atribuições.

E. Não satisfatoriamente comprovados os alegados atos comissivos ou omissivos de perseguição, discriminação, humilhação (entre outros) por parte de superior hierárquico, apto a caracterizar assédio moral e a fundamentar a pretendida reparação dos danos extrapatrimoniais (preservada a esfera da integridade moral e/ou psicológica da personalidade – Código Civil, art. 12). Desse modo, não constatada ilegalidade da conduta administrativa, tem-se por escorreita a sentença de improcedência.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).